Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000631-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIZ MACIEL DA SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por LUIZ MACIEL DA SILVA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigia – Município de Juara.
Afirma que se inscreveu no concurso público para provimento de cargos de Apoio Administrativo Educacional – Vigia, para o qual foram disponibilizadas 03 (três) vagas, restando classificado na 4a colocação, em decorrência do desempate por idade.
Aponta que, mesmo com a homologação final do concurso, não houve nomeação/posse do Impetrante no cargo que foi aprovado, estando o Estado realizando promovendo contratações precárias para os colégios do Distrito de Água Clara e Juara-MT.
Acusa que todos os candidatos aprovados dentre o número de vagas foram empossados, sendo o próximo a ser convocado, todavia, está sendo preterido pela contratação de vigilantes temporários, cujos contratos são renovados todos os anos.
Destaca a publicação recente do Edital de Seleção no 007/2019/SEDUC/MT, visando a contratação de servidores temporários, o que afronta a seu direito líquido e certo.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a realização imediata da nomeação e posse do Impetrante para o cargo público de apoio administrativo educacional – vigilante, polo de Juara.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Ação Mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Consoante destacou a inicial, o Impetrante foi aprovado fora do número de vagas, restando classificado na 4.a posição.
Em que pese os documentos acostados aos autos apresentarem a existência de contratações temporárias para o cargo pretendido pelo Impetrante, denota-se que algum deles apresentam justificativa, como “atender escola no período de férias” (id 30421993) durante um mês. Nos demais contratos apresentados, não é possível sequer aferir se foram destinados efetivamente para o exercício do cargo de vigia, o que torna inviável a concessão da liminar pretendida, ante a ausência do fumus boni iuris, neste momento processual.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora